Tribunal: TJBA
Processo: 8000745-32.2021.8.05.0246
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000745-32.2021.8.05.0246

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TABOCAS DO BREJO VELHO

Advogado(s)
:
ITALO PASSOS DE ALMEIDA, TADEU MUNIZ NOGUEIRA

APELADO: IRENILDA EUNILIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WANDERSON CARLOS DE JESUS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO – ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO – INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. CASO EM EXAME

Tratam os autos de
Embargos de Declaração
opostos
por Município
de Tabocas do Brejo Velho em desfavor de Irenilda Eunilia dos Santos
, irresignada com o acórdão que
negou
provimento ao recurso.
Nas suas razões recursais,
alega que
há omissão,
pois cometeu
error in judicando
, na
medida em que sustenta que a presente ação não possui pedidos semelhantes à
reclamação trabalhista n.° 0000042-41.2021.5.05.0651.
Destaca ser omisso o acórdão no tocante ao desvirtuamento ou não da contratação temporária
pela Municipalidade, requisito essencial para o deferimento do pagamento de 13º
salário e férias acrescidas de 1/3 constitucional, inclusive proporcionais, referentes ao
período não atingido pela prescrição, aos servidores temporários.

2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A embargante sustenta a existência de vício no acórdão, alegando que a decisão deixou de considerar teses e documentos por ela apresentados.

3. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada foi proferida com observância à legislação e jurisprudência aplicável, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os fundamentos legais e doutrinários pertinentes foram expressamente analisados e discutidos no voto condutor.

A insurgência veiculada pela parte embargante não se destina a eliminar vício decisório, mas apenas objetiva modificar o resultado do julgamento, finalidade estranha à natureza dos embargos de declaração, motivo pelo qual não merecem acolhimento.

4. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados.

Tese: inexistentes omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, e constatado o intuito de rediscussão do julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, mantendo-se o acórdão atacado em sua integralidade.

5. JURISPRUDÊNCIA CITADA

Acórdão n. 939704 – TJDFT – Embargos de Declaração – Rel. Des. Mario-Zam Belmiro – julgado em 04/05/2016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.